Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO VIA PJE. INÉRCIA. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A intimação eletrônica realizada via PJe, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.19/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
2. No caso, o recorrente está cadastrado no sistema como parceiro eletrônico, e, portanto, considera-se válida a intimação levada a efeito via PJe, ainda que tenha sido requerida expressamente a intimação dos patronos via Diário de Justiça Eletrônico.
3. As instituições bancárias têm o dever de se cadastrar no sistema de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento da citação e das intimações, nos termos da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018 com base no §1o do art. 246, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.